Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22031945, determinou-se a elaboração dos cálculos dos anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. As planilhas foram acostadas ao ID: 22367495. O exequente manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento (ID: 29331162). O Distrito Federal impugnou as planilhas de ID: 29993435, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior 04/05/2012 deve ser o da taxa de juros fixada pela Medida Provisória n. 567/12, posteriormente convertida na Lei no 12.703/12 (ID: 29993435). Passo a decidir. I – DOS JUROS DE MORA Os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair no período posterior à vigência da Medida Provisória n. 567. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. II – DA CORREÇÃO MONETÁRIA Afere-se das planilhas de ID: 22367495 a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009 para todos os substituídos. Lado outro, os anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS renunciaram ao direito à atualização de seus créditos pelo IPCA-E, aceitando a incidência do índice de remuneração da poupança. As renúncias foram homologadas no ID: 10929230 e 15142293. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para correção das planilhas de ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 22367495). Deve-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10928743. Nos cálculos relativos à servidora ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA deve-se aplicar o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Os créditos dos substituídos ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS devem ser atualizados, a partir de 30/6/2009, pelo Índice de Remuneração da Poupança. Observe-se para os três anuentes o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados, nos cálculos dos três servidores, sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador